Tribunal: TJSP
Processo: 1002855-33.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Vistoria veicular – Chassi adulterado – Situação não constatada em sede de vistoria veicular realizada por empresa credenciada junto ao DETRAN – Pretensão do autor à restituição de valor pago pela aquisição de veículo e indenização por dano moral – Condenação solidária da empresa que realizou a vistoria e o Departamento de Trânsito – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Vistoria veicular – Chassi adulterado – Situação não constatada em sede de vistoria veicular realizada por empresa credenciada junto ao DETRAN – Pretensão do autor à restituição de valor pago pela aquisição de veículo e indenização por dano moral – Condenação solidária da empresa que realizou a vistoria e o Departamento de Trânsito – Inexistência de comprovação de nexo causal quanto a este último, no sentido de que tenha atuado ilicitamente durante a vistoria veicular – Não se desincumbiu o autor de sua obrigação processual prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de provar o fato constitutivo do seu direito – Solidariedade que não se presume – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – Prejudicada a análise da preliminar – Recurso provido para o fim de se julgar improcedente a ação em relação ao apelante DETRAN.